Tribunal: TJMT
Processo: 1005439-94.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005439-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA DA CONCEICAO SOUSA - CPF: 020.140.421-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. E. S. D. S. (AGRAVANTE), ADRIANA DA CONCEICAO SOUSA - CPF: 020.140.421-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE EXAME DE DIABETES – LIMINAR DEFERIDA – DEMONSTRADA A URGÊNCIA/NECESSIDADE E O RISCO DE DANO INVERSO
– REALIZAÇÃO DO EXAME -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Mostra-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do procedimento pleiteado.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M. E. S. D. S., hoje com 09 anos de idade, representada por sua genitora,
por meio da Defensoria Pública Estadual, contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica nº 1020300-16.2019.8.11.0002

movida pela agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e do ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência, que buscava o fornecimento do exame de DIABETES TIPO MODY (analisando os seguintes genes: HNF1A, GCK, HNF4A, HNF1B, INS, NEUROD1, PAX4, PDX1, KLF11, CEL, BLK, ABCC8 e KNCJ11).

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que,
“considerando o laudo médico, há elementos mais que suficientes para concluir pela probabilidade do direito afirmado pela recorrente”.

Argumenta a necessidade da realização do exame, ante ao problema apresentado pela autora desde os 5 (cinco) meses de vida.

Assevera que,
“o próprio Núcleo de Apoio Técnico – NAT, ao emitir o parecer, apesar de afirmar que se trata de exame de caráter eletivo, atesta que a demora poderá acarretar perda de oportunidade a requerente”.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que os agravantes forneçam imediatamente o exame de diabetes tipo Mody e, no mérito que a tutela antecipada recursal seja confirmada.

No mérito pugna pela reforma definitiva da decisão agravada, ratificando a decisão liminar, para

condenar o Estado de Mato Grosso, ora agravado, a cumprir imediatamente a obrigação de fazer que consista no fornecimento de exame de diabetes tipo mody.

A antecipação de tutela foi deferida (36284485).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alegou não ser urgente o exame requerido, a aplicabilidade do principio da reserva do possível e da isonomia (ID. 1005439).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, opina pelo provimento do presente recurso (ID 38519485).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
M. E. S. D. S., representada por sua genitora
, por meio da Defensoria Pública, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada nº 1020300-16.2019.8.11.0002, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, e houve o indeferimento da antecipação de tutela, alegando a não comprovação da imprescindibilidade do exame requisitado em plano particular.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, a decisão dada pelo Juízo de 1º Grau deve ser reformada, ante a comprovada necessidade do pleito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que a agravante, hoje com 9 anos de idade), foi diagnosticada com hiperglicemia aos 5 (cinco) meses de vida e iniciou tratamento com insulina aos 7 (sete) anos.

Tem-se ainda que possui histórico de doença na família (com pai e avô diabéticos desde a infância)

De acordo com o laudo médico anexado na inicial, há urgência na realização do exame, uma vez que o resultou pode alterar o tratamento hoje realizado, vejamos:

“Solicito com urgência o teste genético de pesquisa de diabetes tipo Mody, tendo em vista que este diagnostico pode modificar o esquema de tratamento e acompanhamento do caso, nenhum familiar nunca realizou o teste genético, não sendo possível especificar o gene solicitado” (ID 27603138).

O parecer do
Núcleo de Apoio Técnico (NAT) embora, informe que o exame é de caráter eletivo, revela que a demora poderá acarretar perda de oportunidade a requerente.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a agravante necessita da realização do exame, para o diagnóstico correto, com um tratamento melhor visando garantir sua saúde e uma vida digna.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Aduz ainda, a Fazenda Pública Municipal a
não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a sua possibilidade financeira.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao recorrido.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do
exame de DIABETES TIPO MODY (analisando os seguintes genes: HNF1A, GCK, HNF4A, HNF1B, INS, NEUROD1, PAX4, PDX1, KLF11, CEL, BLK, ABCC8 e KNCJ11)
, é de suma importância para a solicitante, uma vez que fora diagnosticada com hiperglicemia aos 5 (cinco) meses de vida e iniciou tratamento com insulina aos 7 (sete) anos.

O supramencionado fornecimento

a requerente declarada hipossuficiente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível.

Além do que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o fornecimento postulado.

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do exame e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da agravante, de rigor a determinação de fornecimento do procedimento.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada, ratificando a decisão liminar, para

condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, ora agravados,
para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis , cumpram a obrigação constitucional de fornecer gratuitamente à autora a realização do exame de DIABETES TIPO MODY (analisando os seguintes genes: HNF1A, GCK, HNF4A, HNF1B, INS, NEUROD1, PAX4, PDX1, KLF11, CEL, BLK, ABCC8 e KNCJ11), e todo o tratamento complementar que se fizer necessário (exames complementares ou medicação) , efetuando o pagamento, se for o caso, da realização do exame na rede particular, sob pena de determinação de bloqueio de verbas públicas para a realização do procedimento em âmbito privado.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020